Tribunal: CARF
Processo: 15922.000047/2009-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-12-14

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15922.000047/2009-95
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.999 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de setembro de 2022
Recorrente
VERA REGINA ROSSI DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
Ementa:
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DA PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância - quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa.
DESPESAS MÉDICAS . COMPROVAÇÃO.
A dedução com despesas médicas somente é admitida se comprovada com
documentação hábil e idônea. Os recibos não fazem prova absoluta da
ocorrência do pagamento, devendo ser apresentados outros elementos de
comprovação, quando solicitados pela autoridade fiscal (Súmula CARF no
180).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).
Relatório
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 16-37.984 da 22a Turma da DRJ
em São Paulo(1)/SP (fls. 21 e segs.).

“Em procedimento de revisão da Declaração de Ajuste Anual 2004, ano-
calendário 2003, da contribuinte acima identificada, procedeu-se ao lançamento de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15922.000047/2009-95
Fl. 51
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.999 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15922.000047/2009-95

ofício, originário da apuração das infrações abaixo descritas, por meio da Notificação
de Lançamento do Imposto de Renda Pessoa Física, de fls. 06/13.
(...)
Na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal informa a fiscalização:
Glosa
Valor (R$)
Dedução Indevida de Previdência Privada e Fapi
6.000,00
Dedução Indevida com Dependentes
2.544,00
Dedução Indevida com Despesa de Instrução
1.998,00
Dedução Indevida de Despesas Médicas
41.760,00
Sendo:
Dedução Indevida de Previdência Privada e Fapi
Glosa do valor de R$ 6.000,00, indevidamente deduzido a título de
contribuição à Previdência Privada e Fapi, por falta de comprovação, ou cujo ônus não
tenha sido do contribuinte, ou cujo benefício não tenha sido deste ou de seus
dependentes, ou ainda em virtude de adequação do valor da dedução declarada ao
limite percentual de 12% dos rendimentos computados, após alterações, na
determinação da base de cálculo do imposto devido na declaração de rendimentos.
Somente comprovou o valor de R$ 955,94, aplicado em Fundo de Previdência
Privada e Fapi.
Dedução Indevida com Dependentes
Glosa do valor de R$ 2.544,00, correspondente à dedução indevida com
dependentes, por falta de comprovação da relação de dependência, conforme abaixo
discriminado.
Devidamente intimada, a contribuinte não apresentou prova de que detém a
guarda judicial de Luís Felipe da Silva Bussamara Lanca, tampouco apresentou prova
da condição de universitária de Renata Aparecida da Silva Bussamara.
(...)

Dedução Indevida com Despesa de Instrução
Glosa do valor de R$ 1.998,00, indevidamente deduzido a título de Despesas
com Instrução, por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para sua
dedução.
Não tendo sido comprovada a condição de dependente legal de Luís Felipe da
Silva Bussamara Lanca, por falta de comprovação da guarda judicial, glosam-se os
valores declarados como gastos com instrução de dependente.
Dedução Indevida de Despesas Médicas
Glosa do valor de R$ 41.760,00, indevidamente deduzido a título de Despesas
Médicas, por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para sua dedução.
Tendo em vista o montante de R$ 44.276,67 declarado como despesas médicas,
a contribuinte foi intimada em 13/11/2008 a apresentar a comprovação do efetivo
pagamento das despesas médicas e da efetiva prestação dos serviços médicos, através
do Termo de Intimação Fiscal no 0130/08 deste DRF/JUN/Sefis, com ciência em
12/11/2008, conforme A.R. dos correios.
Fl. 52
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.999 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15922.000047/2009-95

Em resposta, a contribuinte por meio de seu procurador, informa estar
desobrigada da guarda de qualquer documentação comprobatória, além dos recibos já
apresentados.
De acordo com jurisprudência do Conselho de Contribuintes é legítima a glosa
dos valores não comprovados, conforme se segue:
DEDUÇÕES - DESPESAS MÉDICAS E ODONTOLÓGICAS - COMPROVAÇÃO -O
pagamento de despesas médicas, para fins de dedução do Imposto de Renda, não se
comprova apenas com a exibição de recibos emitidos por profissionais. Diante de
dúvidas quanto à efetividade da prestação dos serviços e/ou dos pagamentos, deve a
autoridade administrativa solicitar elementos adicionais de comprovação, sem os quais é
legítima a glosa das deduções. 1o Conselho de Contribuintes/4a. Câmara/ ACÓRDÃO
104-21.076 em 20.10.2005. Publicado no DOU em: 18.04.2006.
Dessa forma, foram glosados os valores abaixo especificados pela não
comprovação do efetivo pagamento, tampouco da efetiva prestação dos serviços:
CESAR IRACIL CASAGRANDA CPF 465.054.231-68 Valor R$ 5.000,00;
HEIDI ROSENTHAL CPF 837.330.008-20 Valor R$ 10.000,00;
APARECIDA BETELLI CPF 180.644.838-67 Valor R$ 8.160,00;
ANGELA REGINA BETELLI CPF 059.155.458-58 Valor R$ 8.450,00;
FERNANDA BULGARELI BELDI CPF 215.388.558-28 Valor R$ 10.150,00;
Além da não comprovação do efetivo pagamento e da efetiva prestação dos
serviços, o pagamento de R$ 8.450,00 para ANGELA REGINA BETELLI, deve ser
glosado também pelo motivo de que o beneficiário dos serviços, Luis Felipe S.
B.Lança, não foi considerado como dependente da contribuinte por falta de
apresentação de comprovação de Guarda Judicial.
Justifica-se também a glosa do valor de R$ 10.150,00, pago a FERNANDA
BULGARELI BELDI, pelo fato da falta de identificação da emitente do recibo, como
profissional da área de saúde (médica, fisioterapeuta etc), devidamente registrada em
conselho regulador de sua área de atuação. Também, verifica-se a falta de previsão
legal para a dedução de despesas com massagem corporal, facial e drenagem linfática.
DA IMPUGNAÇÃO
Devidamente intimada das alterações processadas em sua declaração, a
contribuinte apresentou impugnação por meio do instrumento de fls. 02/03, alegando,
em síntese, que:
1. Em 12/12/2008, a contribuinte recebeu a Notificação de Lançamento,
indicando a glosa de despesas médicas no valor de R$ 41.760,00, motivada pela falta
da não apresentação de outros documentos além dos recibos comprovando o efetivo
pagamento das despesas;
2. Não procede a Notificação de Lançamento, pois os recibos foram fornecidos
tempestivamente e são idôneos;
3. A autoridade lançadora alega que as despesas médicas não se comprovam
apenas com a exibição dos recibos e cita o acórdão do 1o. Conselho de Contribuintes,
datado de 18/04/2006, esquecendo-se de que o fato gerador ocorreu em 2003. De
qualquer forma é fato notório que nenhum contribuinte jamais foi obrigado a munir-se
de outros elementos, além do recibo para provar pagamento ao fisco;
4. Nesta época dos pagamentos, a CPMF vigorava e o contribuinte preferia
efetuar seus pagamentos em moeda corrente para evitar a incidência do tributo.
Mesmo que tivesse guardado seus extratos bancários, eles nada ajudariam;
Fl. 53
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.999 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15922.000047/2009-95

5. A contribuinte solicitou aos profissionais um laudo descrevendo os
tratamentos efetuados, mas todos se recusaram a fornecê-lo alegando que não são
obrigados a prestar informações sobre tratamentos realizados, pois possuem o dever
do sigilo profissional.
À vista de todo exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da ação
fiscal, espera e requer a impugnante seja acolhida a presente impugnação para o fim de
assim ser decidido, cancelando-se a alteração no valor do imposto a pagar de pleno
direito.

Após análise, a DRJ não acatou os argumentos da contribuinte. Do voto do
acórdão recorrido:
“Ressalte-se que a impugnação é parcial, pois a contribuinte somente contesta
as glosas referentes às despesas médicas, no valor de R$ 41.760,00.
As glosas referentes a Dedução Indevida com Dependentes, Previdência Privada
ou Fapi, Despesas com Instrução que totalizaram R$ 10.542,00 não foram
impugnadas.
O órgão preparador procedeu à apartação do crédito tributário não contestado e
o transferiu para o processo no. 15922-000.341/2009-05, fls. 17/19.
Imposto Multa
Inicial 14.383,05 10.787,29
Transferido 2.899,05 2.174,28
Saldo Devedor 11.484,00 8.613,00
DECRETO No 70.235, DE 6 DE MARÇO DE 1972
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante. (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997).
Dedução Indevida de Despesas Médicas
As deduções de despesas médicas encontram previsão legal no art. 8o, inciso II,
alíneas "a", e §2o, da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, que assim dispõe:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
(...)
II - das deduções relativas
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Fl. 54
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.999 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15922.000047/2009-95

Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou cobertas
por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
As despesas médicas glosadas na DIRPF/2004 totalizaram R$ 41.760,00, e
referiram-se às despesas abaixo especificadas:
CPF/CNPJ
Nome/Razão Social
Código
Valor Pago Glosado
059.155.458-58 ANGELA REGINA BETELLI
04
8.450,00
8.450,00
215.388.558-28 FERNANDA BULGARELI BELDI 04
10.150,00
10.150,00
465.054.231-68 CESAR IRACIL CASAGRANDA
04
5.000,00
5.000,00
837.330.008-20 HEIDI ROSENTHAL
04
10.000,00
10.000,00
180.644.838-67 APARECIDA BETELLI
04
8.160,00
8.160,00

41.760,00
Destaque-se que as glosas acima referidas foram motivadas em função de que:
Dessa forma, foram glosados os valores abaixo especificados pela não
comprovação do efetivo pagamento, tampouco da efetiva prestação dos serviços:
CESAR IRACIL CASAGRANDA CPF 465.054.231-68 Valor R$ 5.000,00;
HEIDI ROSENTHAL CPF 837.330.008-20 Valor R$ 10.000,00;
APARECIDA BETELLI CPF 180.644.838-67 Valor R$ 8.160,00;
ANGELA REGINA BETELLI CPF 059.155.458-58 Valor R$ 8.450,00;
FERNANDA BULGARELI BELDI CPF 215.388.558-28 Valor R$ 10.150,00;
Além da não comprovação do efetivo pagamento e da efetiva prestação dos
serviços, o pagamento de R$ 8.450,00 para ANGELA REGINA BETELLI, deve ser
glosado também pelo motivo de que o beneficiário dos serviços, Luis Felipe S. B.
Lança, não foi considerado como dependente da contribuinte por falta de apresentação
de comprovação de Guarda Judicial.
Justifica-se também a glosa do valor de R$ 10.150,00, pago a FERNANDA
BULGARELI BELDI, pelo fato da falta de identificação da emitente do recibo, como
profissional da área de saúde (médica, fisioterapeuta etc), devidamente registrada em
conselho regulador de sua área de atuação. Também, verifica-se a falta de previsão
legal para a dedução de despesas com massagem corporal, facial e drenagem linfática.
É de se ressaltar que a Fiscalização motivou as glosas pela falta de
comprovação do efetivo pagamento e da efetiva prestação dos serviços
declarados.
De acordo com o § 1o do art. 73 do Decreto no. 3000/99 – Regulamento do
Imposto de Renda, todas as deduções pleiteadas pelo contribuinte estão sujeitas à
comprovação:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
A impugnante não carreou aos autos os recibos e documentos que pudessem
comprovar as despesas médicas informadas na DIRPF/2004.
Fl. 55
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-004.999 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15922.000047/2009-95

Neste caso, a contribuinte poderia ter apresentado cópias de extratos,
transferências bancárias, cheques, ou outros documentos que pudessem atestar o
pagamento dos serviços prestados. No que concerne à comprovação da efetiva
prestação dos serviços, a contribuinte deveria ter trazido aos autos cópias de relatórios
médicos, exames, declarações dos profissionais atestando que realizaram referidos
serviços na contribuinte e/ou em seus dependentes.
Cabe acrescentar que os recibos somente podem fazer prova das despesas
médicas pleiteadas na declaração de ajuste se atenderem a todos os requisitos exigidos
pela legislação do imposto de renda, uma vez que analogamente à legislação que
concede isenções, a matéria relativa à redução de base de cálculo de tributos deve ser
interpretada literalmente.
Nesse sentido, acórdão do Tribunal Regional Federal da 4a Região:
5051 - IRPJ - DEDUÇÃO - DESPESAS OPERACIONAIS - ISENÇÃO -
INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA - INCONSTITUCIONALIDADE - ART. 29 DO
DECRETO-LEI 2.341/87 E 296 DECRETO 1.041/94 - NÃO-OCORRÊNCIA -
DISPONIBILIDADE - 1. À União - ente político dotado da competência tributante -
compete conferir eventualmente isenção (in casu, dedução), nos termos que entender
devidos, observadas as prescrições legais.(...) 6. Isenção - nesse caso, consubstanciada
na possibilidade de dedução - é matéria que deve ser interpretada restritivamente, a teor
do disposto no artigo 111 do CTN. Isso porque é discricionariedade do Estado - poder
político tributante - renunciar a eventual crédito tributário, tendo em vista os objetivos
de política fiscal, considerando os ditames constitucionais e legais aplicáveis. (TRF 4a
R. . - AC 2000.04.01.098590-6 - PR - 1a T. - Rela Des. Fed. Maria Lúcia Luz Leiria -
DJU 14.01.2004, p. 196)
Desta forma, com base nos incisos II e III do parágrafo 2o do art. 8o da Lei
9.250/95, devem constar dos recibos apresentados para comprovar as despesas
médicas efetuadas a indicação do beneficiário do tratamento e do nome, endereço e
número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro Geral de
Contribuintes - CGC do profissional prestador dos serviços.
Sendo considerados inválidos, somente com a comprovação do efetivo
pagamento é que se poderiam aceitar as deduções efetuadas pela contribuinte. Essa
comprovação poderia ser feita por meio de cheques nominativos coincidentes em
valores e datas (que podem ser próximas) aos recibos apresentados ou, se efetuado o
pagamento em dinheiro, fosse provada a disponibilidade financeira vinculada aos
pagamentos na data da realização dos mesmos, como apresentação de extratos
bancários com saques que justificassem os pagamentos, permitindo-se, assim, a
verificação inequívoca do nexo causal entre os recibos apresentados e os pagamentos
efetuados, com base no artigo 73 do RIR.
Nesse sentido, segue acórdão do 1o Conselho de Contribuintes, atual Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais:
PSICÓLOGO - DEDUÇÃO - Inadmissível a dedução na declaração de ajuste anual de
pagamentos efetuados a psicólogo, cujo recibo, embora fornecido por profissional
habilitado, não atenda as condições estabelecidas pela inc. III, do § 2o, do art. 8o, da Lei
no 9.250, de 26/12/1995, e quando não forem comprovados os efetivos desembolsos. 1o
Conselho de Contribuintes / 2a. Câmara / ACÓRDÃO 102-46.095 em 15/08/2003.
Publicado no DOU em: 31.10.2003.
Dessa forma, diante da falta de comprovação do efetivo dispêndio e da efetiva
prestação dos serviços médicos informados pela contribuinte na DIRPF/2004, deve-se
manter a glosa relativa à Dedução Indevida de Despesas Médicas no valor de R$
41.760,00.
Glosado Comprovado Mantido
Fl. 56
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-004.999 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15922.000047/2009-95

41.760,00 0,00 41.760,00
Conclusão
Assim, em vista das informações fiscais contidas nos autos, da impugnação do
contribuinte e dos documentos apresentados, conforme avaliação acima, voto pela
IMPROCEDÊNCIA da impugnação.
Cientificado da decisão de primeira instância, inconformado, o sujeito passivo
interpôs recurso voluntário, fls. 34 e segs., onde concorda com as glosas das despesas médicas
com os profissionais Angela Regina Betelli (R$ 8.450,00) e Fernanda Bulgareli (R$ 10.150,00),
alegando quanto aos demais, em apertada síntese, os argumentos deduzidos na impugnação.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito - Relator

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.
A matéria que sobe a este CARF para julgamento cinge-se às glosas de deduções
de despesas médicas referentes aos profissionais Cezar Iracil Casagranda (R$ 5.000,00), Heidi
Rosenthal (R$ 10.000,00) e Aparecida Betelli (R$ 8.160,00).

REGIMENTO INTERNO DO CARF – APLICAÇÃO § 3o, Art. 57
Da análise do recurso voluntário impetrado, tem-se que por meio do mesmo o
contribuinte não apresenta, quanto ao mérito, novas razões de defesa além das já trazidas em
sede de impugnação na primeira instância julgadora administrativa.
Os argumentos nesse sentido que sobem a este CARF em sede de recurso
voluntário já foram objeto de minuciosa apreciação pela turma julgadora da DRJ, cujas análises e
conclusões estão discorridas com clareza no voto posto no Acórdão recorrido, conforme
transcrito acima na parte “Relatório” do presente acórdão.
Do Regimento Interno do CARF, art. 57, § 3o:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I verificação do quórum regimental;
II deliberação sobre matéria de expediente; e
III relatório, debate e votação dos recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
Fl. 57
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-004.999 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15922.000047/2009-95

§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017).
Desta forma, confirmo e adoto integralmente a decisão da primeira instância
julgadora administrativa, pelos seus próprios fundamentos, e acrescento como segue.
Dispõe o art. o art. 73 do Decreto no 3.000, de 1999 (RIR/99) que a autoridade
fiscal, se entender necessário, pode solicitar elementos de convicção da efetiva realização, bem
como da natureza da despesa que se pretende deduzir. Assim, é lícito ao Fisco exigir, a seu
critério, elementos comprobatórios das despesas, caso haja indícios que levem a questionamentos
da efetividade da prestação dos serviços, de a quem foram prestados ou sobre quem assumiu seu
ônus. A não apresentação dos elementos solicitados, ou sua não aceitação como hábeis e
idôneos, pode ensejar a glosa dos valores deduzidos. Nesse sentido a Súmula CARF no 180:
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.

Trata-se o IRPF apurado na declaração de ajuste anual de um dos tributos para os
quais ocorre o denominado lançamento por homologação, vale dizer, aquele em que o sujeito
passivo tem o dever de apurar, declarar e antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade
administrativa. O pagamento assim antecipado extingue o crédito sob condição resolutória da
ulterior homologação ao lançamento. Cabe nesse caso ao contribuinte apurar os rendimentos
tributáveis e, caso queira, deduzir as despesas da natureza e nos limites que a lei lhe faculta, para
então estabelecer a base de cálculo do imposto.
Como regra, não são dedutíveis da base de cálculo do IRPF as despesas gerais do
contribuinte, quer sejam necessárias, indispensáveis ou meramente úteis, como aluguel do
imóvel em que reside, alimentação, lazer, pagamento de aulas de idiomas estrangeiros, e uma
infinidade de outras. As despesas dedutíveis são, em verdade, exceções que o legislador
entendeu por conceder, atendidas determinados limites e condições.
Retornando à sistemática do lançamento por homologação no IRPF, dentro do
prazo até que se dê a homologação, e enquanto a Fazenda Pública não interfere e não se
pronuncia a respeito, opera-se como que uma presunção de verdade em relação à apuração do
contribuinte. Entretanto, uma vez estabelecida a ação da Fiscalização da Receita Federal para
verificação de eventuais infrações, cabe ao fiscal promover as diligências necessárias.
Assim sendo, não se mostra desarrazoada a exigência do Fisco da apresentação de
elementos que comprovem, a juízo da autoridade tributária, a ocorrência da prestação do serviço,
sua natureza e especialidade, a quem foi prestado, a transferência efetiva dos valores pagos de
quem arcou com o ônus financeiro para o beneficiário. Ao contrário, é zelo da autoridade fiscal
em cumprimento de suas obrigações funcionais, com amparo da lei. Ao solicitar, por exemplo,
documentos que comprovem o efetivo pagamento dos valores, não está o fiscal necessariamente
a atestar a inidoneidade do recibo apresentado ou tampouco do profissional que o emitiu. Está
sim a solicitar elementos que se complementam na composição de um conjunto probatório com
vista a formar sua convicção.
É certo que as solicitações de documentos devem atender à razoabilidade,
devendo ser evitados os pedidos de provas impossíveis ou de difícil produção.
Fl. 58
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2001-004.999 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15922.000047/2009-95

No curso da ação fiscal, deve o auditor responsável intimar com clareza o
contribuinte fiscalizado sobre que elementos devem ser apresentados para análise dos fatos a
serem apurados, descrevendo-os de forma a perfeitamente identificá-los. Posteriormente, caso a
autoridade fiscal conclua pelo lançamento do crédito tributário, deve apresentar a descrição clara
e objetiva dos fatos e das infrações cometidas que ensejaram a apuração do mesmo. Isso para que
o contribuinte possa, caso queira, exercer plenamente seu direito de defesa.
No caso em comento, é de se considerar bastante plausível a exigência de
elementos adicionais de provas , pois tem-se que o valor deduzido a título de despesas médicas é
sem dúvida significativo. É de se esperar que em tratamentos que resultaram em tal monta de
despesas seja possível a apresentação de elementos que comprovem a efetiva transferência de
pagamentos, o que não foi feito, nem mesmo parcialmente.
Uma vez que não foi apresentada a comprovação exigida, devem ser mantidas as
glosas das deduções das despesas médicas.
Pelas mesmas razões já discorridas no voto da DRJ, os argumentos trazidos pelo
contribuinte em seu Recurso Voluntário são improcedentes, e portanto deve ser mantida
integralmente a decisão da turma julgadora de primeira instância administrativa.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 59
DF CARF MF
Original